Tribunal: TJDFT
Processo: 0706222-18.2021.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0706222-18.2021.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A APELADO: LEVI BENVINDO DA SILVA D E S P A C H O O documento relativo ao recolhimento do preparo está incompleto. As informações existentes não atestam o efetivo pagamento e a data (id 32737538, fl. 7). Intime-se o apelante para recolher o preparo em dobro, sob pena de deserção, no prazo de cinco (5) dias, conforme arts. 932, parágrafo único, e 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Brasília, 24 de fevereiro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator